Tribunal: CARF
Processo: 13780.720150/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13780.720150/2018-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.801 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
JAIR ERNESTO QUINTELLA MARIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:. Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 18a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ (DRJ/RJO) que,
por maioria qualificada de votos, NEGOU PROVIMENTO à impugnação, conforme Acórdão no
12-102.798 (fls. 74/81).
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto de Renda
Pessoa Física (fls. 09/19), lavrada em 07/05/2018, referente ao Ano-Calendário 2014, que apurou
um Crédito Tributário no valor de R$ 100.658,48, sendo R$ 27.290,27 de Imposto Suplementar,
código 2904, R$ 20.467,70 de Multa de Ofício, passível de redução, R$ 9.447,89 de Juros de
Mora, calculados até 30/05/2018, R$ 28.102,85 de Imposto de Renda, código 0211, R$ 5.620,57
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13780.720150/2018-82
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13780.720150/2018-82

de Multa de Mora, passível de redução, e R$ 9.729,20 de Juros de Mora, calculados até
30/05/2018.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls.11/12) foram
apuradas as seguintes infrações relativas a Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA,
recebidos em 10/2014:
1. Número de meses indevidamente declarados que, por não ter apresentado a
planilha das verbas contendo os cálculos de liquidação de sentença com a
comprovação do número de meses declarados, ocasionou a redução de 120
meses para 1 mês (fls. 11/12);
2. Compensação indevida de R$ 57.177,20 referentes à IRRF sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de processo
judicial, glosados por não ter sido apresentada o DARF do seu
recolhimento (fls. 13/14).
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
21/05/2018 (AR - fl. 47) e, em 12/06/2018, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls.
06/07, instruída com os documentos nas fls. 08 a 38.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-102.798, em 18/10/2018 a 18a Turma julgou no sentido de NEGAR provimento à
impugnação, mantendo a exigência do crédito tributário.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJO, via Correio, em
19/11/2018 (AR - fl. 83) e, inconformado com a decisão prolatada, em 11/12/2018,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fl. 86, instruído com os
documentos nas fls. 87 a 116.
Foi emitido Despacho de Saneamento (fl. 120) determinando a devolução dos
autos à unidade da Receita Federal de origem, para proceder à juntada das demais peças do
Recurso, ou, caso não obtenha as cópias do recurso digitalizado de forma completa, intime o
contribuinte para apresentar as demais peças recursais com a delimitação do pedido objeto da sua
insurgência.
Através da Intimação no 018/2020 o contribuinte foi intimado a, no prazo de 30
dias contados da ciência da intimação, comparecer ao Setor de Arrecadação e Cobrança a fim de
apresentar a petição completa (Recurso Voluntário) protocolado na ARF/RIO BONITO/RJ em
11/12/2018.
O contribuinte tomou ciência da intimação em 14/02/2020 (fl. 123) e,
tempestivamente, apresentou o Recurso Voluntário Completo (fls. 125/126) onde:
1. Preliminarmente alega que, ao contrário do que alega o voto vencedor da
DRJ/RJO, os elementos de prova estavam inseridos no pleito;
2. Diz que apenas os cálculos do FGTS estavam em discordância, uma vez
que seria isento, mas como foi tributado, solicita que seja considerado já
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13780.720150/2018-82

que o erro não foi seu, e sim do perito contador, que os incluiu no cálculo,
e do Juiz que o acatou;
3. Afirma ter recebido, através de Alvará Judicial, o valor de R$ 204.909,36
como parte de uma Ação Judicial trabalhista e que, também através de
outro Alvará Judicial, foi notificado que a importância de R$ 57.177,20,
referentes ao IRRF, seria descontado de seu pagamento;
4. Informa que esse processo pleiteava diferença salarial e seus reflexos para
o período de 01/07/1982 a 13/12/2002, o que equivale a 120 meses e que,
ao fazer seu IRPF em 2015, utilizou-se do campo RRA da DIRPF para
lançar os valores recebidos e retidos, conforme permite a legislação;
5. Aduz que, mais uma vez, anexou a documentação probatória (DIRPF,
Alvarás de Pagamento e de Retenção de IRRF e Planilha de Cálculos) e
que não anexou o DARF do pagamento do IRRF devido à empresa não lhe
ter fornecido cópia deste documento e nem o anexou aos autos do
Processo Trabalhista.
Finaliza seu RV dizendo que não pode ser penalizado por não apresentar o DARF
uma vez que está de posse de um Alvará Judicial comprovando a retenção.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Voto de Resolução
O presente processo trata da exigência de Imposto de Renda em virtude da glosa
do número de meses dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente declarado, bem como da
compensação indevida de IRRF.
Pois bem. Após iniciado o julgamento, verificou-se, durante os debates, a
necessidade de maior instrução do processo para que se possa realizar o julgamento, haja vista
que os documentos juntados aos autos não são suficientes para a análise do feito, pois faltam
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13780.720150/2018-82

elementos relacionados à ação judicial e ao efetivo recebimento do montante relacionado à ação
judicial trabalhista.
Desta feita, deve o contribuinte ser intimado para juntar aos autos a íntegra do
processo judicial trabalhista, principal e execução, inclusive o alvará judicial com a chancela do
recebimento do valor, ou mesmo o extrato bancário referente ao montante recebido, objetivando
a comprovação do que foi efetivamente recebido e o que foi descontado do recebimento das
verbas trabalhistas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
para determinar à unidade da Receita Federal do Brasil de origem que intime o contribuinte para
juntar aos autos a íntegra do processo judicial trabalhista, Processo original e execução com os
respectivos cálculos; Alvará judicial com a chancela do recebimento do valor, ou mesmo o
extrato bancário referente ao montante efetivamente recebido do processo judicial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital